Tribunal: TJSP
Processo: 2278434-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Concessão de novo prazo para que o autor interpusesse recurso em face da sentença de improcedência – Insurgência da ré – Descabimento – Configuração de justa causa (CPC, art. 223, § 1o e § 2o) – Advogada constituída pelo autor que conta com 81 (oitenta e um) anos de idade e se encontra em tratamento de doença grave em estágio avançado – Ausência de elementos

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Concessão de novo prazo para que o autor interpusesse recurso em face da sentença de improcedência – Insurgência da ré – Descabimento – Configuração de justa causa (CPC, art. 223, § 1o e § 2o) – Advogada constituída pelo autor que conta com 81 (oitenta e um) anos de idade e se encontra em tratamento de doença grave em estágio avançado – Ausência de elementos que demonstrassem a possibilidade de que a patrona realizasse o ato processual ou substabelecesse seus poderes, sobretudo durante a pandemia de COVID-19 – RECURSO NÃO PROVIDO.